Tribunal: CARF
Processo: 18088.720253/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18088.720253/2011-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.027 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES RIBAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DESCABIMENTO.
O contribuinte individual que prestar serviço, durante o mês, a uma ou mais
empresas ou pessoas físicas, ou exercer atividade por conta própria, deve
recolher a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos rendimentos
auferidos, respeitado o limite máximo do salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. MULTA.
O salário de contribuição do segurado Contribuinte Individual que presta serviços por
conta própria, é a sua remuneração mensal, assim entendido o total de seus rendimentos,
observado o limite máximo previsto na legislação.
A multa aplicada em conformidade com a lei não pode ser reduzida ou dispensada.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720253/2011-15
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.027 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720253/2011-15

Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de contribuições
previdenciárias de contribuinte individual – profissional liberal – médico
psiquiatra, incidentes sobre remuneração recebida na prestação de serviços a
pessoas físicas, no período de janeiro a dezembro de 2009. O crédito tributário,
consolidado em 04/10/2011, totalizou R$ 12.105,81 (doze mil, cento e cinco reais e
oitenta e um centavos).
O Relatório Fiscal de fls. 12/16, quanto aos fatos geradores objeto do lançamento,
informa tratar-se de divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo a
título de rendimentos auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas na
Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF e os
valores por ele considerados para fins de recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Esclarece que foi aplicado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a
remuneração recebida, e observado o limite máximo do salário de contribuição, em
obediência ao disposto no parágrafo 5o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991. Informa que
foram deduzidos da base de cálculo, quando existentes, os valores da remuneração
sobre a qual houve recolhimento e/ou declaração em GFIP de contribuição
previdenciária ao RGPS, nas categorias de segurado empregado e/ou contribuinte
individual, e elabora planilha demonstrativa de referidos valores (fls. 17).
Informa ainda as penalidades e cita os relatórios anexos ao Auto de Infração que
integram o presente processo.
Cientificado da autuação em 11/10/2011 (AR de fls. 39), o autuado apresentou
impugnação tempestiva em 11/11/2011 por meio do arrazoado de fls. 41 a 53, cujos
argumentos estão a seguir sintetizados:
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
- despesas necessárias ao exercício da profissão: o auditor fiscal desconsiderou as
despesas necessárias ao exercício da profissão, tais como aluguel, energia elétrica, água
etc.;
- cita jurisprudência do CARF relativa ao IRPF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Dedução de despesas necessárias
Em linhas gerais, o recorrente pretende que sejam deduzidas da base de cálculo
das contribuições as despesas necessárias ao exercício da profissão, tais como aluguel, energia
elétrica, água etc.
A pretensão do recorrente não deve prosperar.
O recorrente exerce atividade remunerada como autônomo, sendo, pois, segurado
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social como contribuinte individual. Logo, e nos
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.027 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720253/2011-15

termos da legislação, o recorrente tem a obrigação de arcar com as contribuições incidentes sobre
a totalidade dos valores pagos por pessoas físicas e jurídicas, dentro do mês, em decorrência dos
serviços prestados, observado o limite máximo do salário-de-contribuição. Há previsão legal
expressa no art. 28, III, da Lei 8212/91, sobre a incidência das contribuições sobre a totalidade
da remuneração auferida. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Conforme art. 21 da citada lei, o salário-de-contribuição consiste exatamente na
base de cálculo sobre a qual incide a alíquota de 20% das contribuições:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
Ao contrário do imposto de renda pessoa física, cuja base de cálculo, para o
autônomo, admite a dedução de despesas necessárias ao exercício da atividade (livro caixa), a
contribuição do contribuinte individual incide sobre o rendimento bruto, sendo descabida a
dedução de despesas pleiteada.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 100
DF CARF MF
Original